Tribunal: TJPA
Processo: 0064790-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064790-11.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JURANDY CUNHA MERCES, RENAILZA PADUA MERCES, D.P.P DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA APÓS REITERADAS DILIGÊNCIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida dos réus após mais de nove anos de tramitação e reiteradas intimações da parte autora para indicação de endereços atualizados, todas infrutíferas .

2.

Embargos de declaração rejeitados, consignando-se que a extinção não decorreu de abandono da causa, mas de ausência de pressuposto processual, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de citação válida, após reiteradas tentativas frustradas, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a autorizar a extinção com base no art. 485, IV, do CPC; (ii) seria necessária a intimação pessoal da parte autora; e (iii) é aplicável, por analogia, o art. 921, III, do CPC, para suspender o feito até a localização dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação válida é requisito indispensável à constituição da relação jurídico-processual, nos termos do art. 239 do CPC, configurando pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Sua ausência, mesmo após reiteradas oportunidades de regularização, autoriza a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC .

5.

A hipótese não se confunde com abandono da causa (art. 485, III, do CPC), razão pela qual é inaplicável a exigência de intimação pessoal prevista no §1º do referido artigo, restrita aos incisos II e III .

6.

Inviável a aplicação do art. 921, III, do CPC, por se tratar de regra própria do processo de execução, não extensível à ação monitória que sequer superou a fase de constituição válida da relação processual.

7.

A perpetuação do feito por período superior a nove anos sem citação válida afronta o princípio da duração razoável do processo, não sendo a cooperação processual fundamento para a manutenção indefinida de demanda desprovida de pressuposto essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação válida, após reiteradas tentativas frustradas e intimações da parte autora para indicação de endereço, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III, não se aplicando à extinção fundada no inciso IV.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 239, 319, II, 485, IV e §1º, 921, III.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo, a tempestividade, e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação Monitória
nº 0064790-11.2014.8.14.0301, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios (Id. 26901145) .

Consta da sentença que, após mais de 09 (nove) anos do ajuizamento da demanda, não foi possível localizar os réus para fins de citação, apesar de reiteradas intimações da parte autora para indicação de endereços atualizados, todas infrutíferas. Entendeu o magistrado singular que a ausência de citação válida inviabilizou a triangularização processual, caracterizando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual extinguiu o feito com base no art. 485, IV, do CPC .

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados ao fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, destacando-se que a extinção não se deu por abandono de causa, mas por ausência de pressuposto processual, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor (Id. 26901149) .

Em suas razões recursais (Id. 26901152), o apelante sustenta inadequação do art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que a não localização do réu para citação não configura ausência de pressuposto processual; a inexistência de inércia ou abandono da causa, defendendo que não restou demonstrado ânimo de abandonar o feito; a necessidade de aplicação do art. 921, III, do CPC, para suspensão do processo até a localização do executado; a imprescindibilidade de intimação pessoal da parte autora para fins de eventual extinção por abandono, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; a inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ; e a violação aos princípios da cooperação e da celeridade processual. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Não constam contrarrazões nos autos.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a extinção da Ação Monitória, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida dos réus após reiteradas tentativas frustradas e intimações à parte autora para indicação de endereço, mostra-se juridicamente adequada.

A sentença extinguiu o feito com base no art. 485, IV, do CPC, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nos termos do art. 239 do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado (...).

A citação válida constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, por viabilizar a formação da relação jurídico-processual (triangularização). Sem a citação, inexiste relação processual plenamente constituída.

No caso concreto, a própria sentença registra que, transcorridos mais de 09 (nove) anos do ajuizamento, não foi possível localizar os réus para citação, apesar das diversas intimações dirigidas à parte autora para indicação de endereços atualizados .

Portanto, a ausência de citação válida, após reiteradas oportunidades para suprimento do vício, caracteriza, sim, ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, legitimando a incidência do art. 485, IV, do CPC.

A tese recursal de que não teria sido indicado qual pressuposto processual estaria ausente não procede, pois a sentença foi clara ao vincular a extinção à impossibilidade de citação e, consequentemente, à ausência de triangularização processual .

O apelante constrói boa parte de sua argumentação sob o enfoque do abandono da causa (art. 485, III, e §1º, do CPC), sustentando a necessidade de intimação pessoal e a demonstração de ânimo de abandonar o feito .

Todavia, tal linha argumentativa parte de premissa equivocada.

A sentença não extinguiu o processo com fundamento no inciso III do art. 485 (abandono da causa), mas sim no inciso IV (ausência de pressuposto processual) .

O §1º do art. 485 do CPC dispõe:

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A exigência de intimação pessoal restringe-se, portanto, às hipóteses dos incisos II e III (perempção, litispendência, coisa julgada e abandono). Não se estende à hipótese do inciso IV.

A própria decisão que rejeitou os embargos de declaração foi expressa ao consignar que a extinção não decorreu de abandono, mas de ausência de pressuposto processual, sendo desnecessária a intimação pessoal .

Assim, não há falar em nulidade por ausência de intimação pessoal do autor.

O apelante invoca o art. 921, III, do CPC, que prevê a suspensão da execução quando não localizado o executado .

Entretanto, trata-se de dispositivo inserido no Livro da Execução, aplicável ao processo de execução.

A presente demanda é Ação Monitória, conforme expressamente consignado na sentença . Ainda que a monitória possua fase executiva após a constituição do título judicial, no estágio em que se encontrava o feito, sequer houve formação da relação processual por ausência de citação.

Não se pode aplicar, por analogia automática, a regra de suspensão da execução a uma ação que não superou a fase de constituição válida do processo.

Além disso, admitir a perpetuação indefinida do processo sem citação válida, por mais de nove anos, afrontaria o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), não apenas sob a ótica do autor, mas também da racionalidade do sistema judicial.

O apelante sustenta que a extinção violaria os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da celeridade .

Ocorre que o princípio da cooperação impõe deveres a todos os sujeitos do processo, inclusive à parte autora, a quem compete indicar endereço apto à citação (art. 319, II, do CPC).

A sentença consignou que a parte autora foi intimada diversas vezes para indicar endereço válido, restando infrutíferas as diligências . Assim, houve observância do contraditório e oportunidade para suprimento do vício.

A cooperação não autoriza a eternização de processos inviáveis por ausência de pressuposto processual essencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

É O VOTO.

Belém, 31/03/2026